Tribunal: STF
Processo: RHC 88110
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. DECISÃO SINGULAR QUE JULGOU PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS (SEM EFEITOS MODIFICATIVOS).



    1. Os agravos regimentais merecem acolhida para permitir o enfrentamento das teses veiculadas nos embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Juízo de retratação quanto ao ato agravado.



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concluiu pela intempestividade do recurso de apelação manejado pelo órgão ministerial público. Decisão que tornou sem efeito o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, na parte desfavorável ao paciente.



    3. O acórdão embargado fixou o entendimento de que a certidão do cartório judicial da 25ª Vara Judicial do Rio de Janeiro configurou o único marco temporal válido para se aferir a tempestividade do recurso interposto pela acusação. Precedente: HC 83.915, da relatoria do ministro Marco Aurélio. 



    4. Agravos regimentais providos para viabilizar o exame dos embargos declaratórios. Embargos conhecidos e providos apenas para prestar esclarecimentos (sem efeitos modificativos).